Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-90.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703641-90.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSY CRISTINA ROSA SIMOES APELADO: MARIA CREUZA FREITAS D E S P A C H O Nos termos do artigo 112, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, o advogado que renunciar ao mandado continuará a representar o mandante durante os 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para evitar prejuízo. Assim, tendo em vista a publicação do Acórdão com prazo para interposição de eventual recurso, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator